Tribunal: TJPA
Processo: 0804929-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804929-71.2022.8.14.0401

APELANTE: PABLO ARIANO ABREU MARQUES, GABRIELLE VITÓRIA ASSUNÇÃO COSTA, WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual é contundente em demonstrar a prática delituosa, efetuada pelos apelantes, os quais foram reconhecidos pela vítima, além de que as transações de transferência de valores da conta da vítima, foram efetuadas para a conta dos apelantes e de seus parentes, devidamente comprovadas.

RECURSO
CONHEÇO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PABLO ARIANO ABREU MARQUES, WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO e GABRIELLE VITÓRIA ASSUNÇÃO COSTA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou, os dois primeiros, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2°, II, V e VII do Código Penal Brasileiro e a última pelo delito previsto no art. 180 do mesmo Diploma Legal.

Narra a exordial que no dia 21.03.2022, Pablo Ariano e Wallace Afonso e uma terceira pessoa não identificada, no uso de um simulacro de arma de fogo e uma faca, renderam a vítima Fernanda Lima Ribeiro, quando entrava em seu veículo estacionado na Av. Senador Lemos e após ameaças, conseguiram desbloquear seu aparelho celular e realizar a transferência de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) da conta do Nubank e realizaram um empréstimo no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Além do valor subtraído, ainda levaram o veículo da vítima; dois aparelhos celulares; cartões de crédito e documentos pessoais.

Diz a exordial que do montante roubado, foram recuperados apenas R$ 4.683,75 (quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), valor transferido via pix da conta de Gabrielle, a terceira acusada, para a da vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou PABLO ARIANO ABREU MARQUES e WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO, a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, V, VII do Código Penal Brasileiro e GABRIELLE VITÓRIA ASSUNÇÃO COSTA, a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180 do mesmo Diploma Legal.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão em que pugnam por sua absolvição, ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a tese de absolvição arguida pela defesa, os elementos de prova constantes dos autos, demonstram a autoria e materialidade delitiva dos acusados na prática do crime por meio do auto de apresentação e apreensão; auto de entrega, extratos bancários que confirmam as transferências, bem como pelos depoimentos acostados aos autos, notadamente declarações da vítima, que neste tipo de delito, possui relevante valor probatório.

A vítima Fernanda Lima Ribeiro, em juízo, corroborou suas declarações prestadas em sede policial, assim afirmando:
“que foi abordada por três homens, que entraram no seu carro e a obrigaram a dar as senhas dos aplicativos da sua conta no banco Nubank e realizar transferências bancárias por meio de Pix para a conta deles e para a namorada de um deles. Afirmou que ficaram rodando com ela no carro, e um deles assumiu a direção do veículo, tendo a passado para o banco de trás, enquanto faziam as transações. Após a realização das transferências, a deixaram no bairro da Sacramenta e seguiram com o seu carro.
Reconheceu os acusados Pablo Marques e Wallace Cardoso, presentes na audiência, como sendo os autores do delito.

Afirmou que um dos assaltantes portava uma faca e outro portava uma arma
. Declarou que os assaltantes realizaram um empréstimo no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) que caiu na hora na sua conta e foi transferido para a conta deles, bem como realizaram um Pix no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) diretamente da sua conta bancária, totalizando o valor subtraído de R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais). Afirmou que foi isenta do pagamento do empréstimo pelo banco após apresentar as provas do crime sofrido, e o carro foi encontrado em estado normal no dia seguinte ao delito. Declarou que durante o delito, o réu Wallace dirigiu o veículo e o réu Pablo realizava as transações, sendo que o terceiro assaltante lhe segurava e lhe ameaçou com uma faca. Afirmou que não manteve muito contato visual com o réu Wallace, pois ele estava na direção do veículo, e não recorda qual dos réus estava com uma arma.”

A testemunha Edilson Melo das Chagas, investigador de Policia Civil relatou que
“foram acionados pela manhã sobre a ocorrência de um roubo, e a vítima repassou os dados das transferências de dinheiro feitas pelos assaltantes; que nas investigações localizaram o carro, que estava nas proximidades da residência da apelante Gabrielle Vitória, sendo que esta recebeu parte dos valores; que de início a apelante Gabrielle Vitória negou envolvimento, mas depois apontou que o marido, ora apelante Pablo Ariano, teria feito as transferências e o local onde se encontrava naquele momento; que no interior da residência havia um simulacro de arma de fogo, debaixo de um colchão; que o apelante Pablo Ariano confessou o crime e que teria feito o pix para si e para a apelante Gabrielle Vitória”.

Assim sendo, não há dúvida de que os acusados praticaram os delitos em comento. O arcabouço processual é contundente em demonstrar a prática delituosa, efetuada pelos apelantes, os quais foram reconhecidos pela vítima, além de que as transações de transferência de valores da conta da vítima, foram efetuadas para a conta dos apelantes e de seus parentes, devidamente comprovadas.

Do mesmo modo, parte do valor foi transferido para a namorada do acusado Pablo Ariano Abreu Marques, a qual tinha conhecimento da movimentação ilícita, uma vez que assim que recebeu o valor em sua conta, diversas outras transações foram efetuadas com esse valor, sendo que o restante, foi o valor devolvido para a conta da vítima.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição arguido pela defesa, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024